Tribunal: STJ
Processo: 1502279-11.2022.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248822 - SP(2025/0484004-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ATILA GANDHI GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LARISSA GRIMM BAKRI - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR
DA RES FURTIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE
ENTORPECENTES.
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA
DO
BEM.
IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. TEMA REPETITIVO No 1.205 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, manejado com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que afastou a incidência do princípio da insignificância e
manteve condenação por furto privilegiado tentado, com reconhecimento da
causa de diminuição do
§ 2o, do Código Penal, à pena de 2 meses de
art. 155,
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além
de 1 dia-multa, pela subtração de 60 isqueiros, marca Bic, avaliados em R$
197,50, pertencentes ao estabelecimento comercial Armarinhos Fernando
Ltda.
2. O recurso especial alegou violação ao
do Código Penal e postulou
art. 155
a absolvição com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Sustentou a pronta recuperação dos bens, o reduzido valor da
, a
res furtiva
primariedade do recorrente e a impossibilidade de consideração de
condenação por fato posterior para afastar a atipicidade material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia dos autos consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância ao caso, considerada a restituição imediata dos
bens, o valor da res furtiva e as circunstâncias concretas reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, notadamente a maior reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, a qual concluiu que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a atipicidade material a partir de
fundamentos concretos extraídos do caso, ressaltando, de um lado, que o
Documento eletrônico VDA56339135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: dcac359d-e6a3-44be-b239-7da3fe2e5725

valor da
(R$ 197,50) não seria irrisório, por superar 10% do
res furtiva
salário mínimo vigente à época, e, de outro, que a conduta revelaria maior
reprovabilidade e periculosidade social, tanto porque o próprio agente
declarou ter subtraído os produtos com a finalidade de vendê-los para
adquirir entorpecentes, quanto porque foi registrado que ele veio a ser preso e
condenado, poucos meses depois, por roubo majorado.
6. O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência desta Corte, a qual,
em casos análogos, tem afastado a incidência do princípio da insignificância
quando o valor do bem subtraído não se mostra inexpressivo e quando as
circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade, a exemplo da finalidade de
obtenção de recursos para aquisição de entorpecentes, sem prejuízo da
ponderação, caso a caso, sobre eventuais indicativos de reiteração delitiva.
7. O acórdão recorrido também registrou que o próprio agente declarou ter
subtraído os produtos para vendê-los e comprar entorpecentes, circunstância
que reforça a conclusão quanto à maior reprovabilidade da
conduta. Consignou ainda, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.205
do STJ, que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por
si só, motivo suficiente para o reconhecimento da atipicidade material.
8. A pretensão recursal de alcançar conclusão diversa — reconhecendo a
atipicidade material pela insignificância, a despeito das premissas acima
delineadas no acórdão recorrido — demandaria revisão do contexto fático-
probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável na via
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
:
III, “a”; CP,
II; CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 14,
caput; CP,
§ 2o; CPP,
III.
art. 155,
art. 155,
art. 386,
: Tema Repetitivo 1.205 do STJ; Súmula 7 do
Jurisprudência relevante citada
STJ;
AgRg
no
HC
n.

relator
Ministro
Carlos
876.932/DF,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STF, HC
Rel.
12/8/2025,
18/8/2025;
84.412/SP,
Ministro
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJ
19/11/2004;
AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2.056.938/MG,
Turma, julgado em
DJe de
HC
Rel.
14/6/2022,
20/6/2022;
419.983/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
06/03/2018,
; AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
12/03/2018
REsp n. 1.952.971/MG
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
4/10/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: dcac359d-e6a3-44be-b239-7da3fe2e5725

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248822 - SP(2025/0484004-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ATILA GANDHI GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LARISSA GRIMM BAKRI - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR
DA RES FURTIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE
ENTORPECENTES.
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA
DO
BEM.
IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. TEMA REPETITIVO No 1.205 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, manejado com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que afastou a incidência do princípio da insignificância e
manteve condenação por furto privilegiado tentado, com reconhecimento da
causa de diminuição do
§ 2o, do Código Penal, à pena de 2 meses de
art. 155,
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além
de 1 dia-multa, pela subtração de 60 isqueiros, marca Bic, avaliados em R$
197,50, pertencentes ao estabelecimento comercial Armarinhos Fernando
Ltda.
2. O recurso especial alegou violação ao
do Código Penal e postulou
art. 155
a absolvição com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Sustentou a pronta recuperação dos bens, o reduzido valor da
, a
res furtiva
primariedade do recorrente e a impossibilidade de consideração de
condenação por fato posterior para afastar a atipicidade material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

3. A controvérsia dos autos consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância ao caso, considerada a restituição imediata dos
bens, o valor da res furtiva e as circunstâncias concretas reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, notadamente a maior reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, a qual concluiu que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a atipicidade material a partir de
fundamentos concretos extraídos do caso, ressaltando, de um lado, que o
valor da
(R$ 197,50) não seria irrisório, por superar 10% do
res furtiva
salário mínimo vigente à época, e, de outro, que a conduta revelaria maior
reprovabilidade e periculosidade social, tanto porque o próprio agente
declarou ter subtraído os produtos com a finalidade de vendê-los para
adquirir entorpecentes, quanto porque foi registrado que ele veio a ser preso e
condenado, poucos meses depois, por roubo majorado.
6. O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência desta Corte, a qual,
em casos análogos, tem afastado a incidência do princípio da insignificância
quando o valor do bem subtraído não se mostra inexpressivo e quando as
circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade, a exemplo da finalidade de
obtenção de recursos para aquisição de entorpecentes, sem prejuízo da
ponderação, caso a caso, sobre eventuais indicativos de reiteração delitiva.
7. O acórdão recorrido também registrou que o próprio agente declarou ter
subtraído os produtos para vendê-los e comprar entorpecentes, circunstância
que reforça a conclusão quanto à maior reprovabilidade da
conduta. Consignou ainda, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.205
do STJ, que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por
si só, motivo suficiente para o reconhecimento da atipicidade material.
8. A pretensão recursal de alcançar conclusão diversa — reconhecendo a
atipicidade material pela insignificância, a despeito das premissas acima
delineadas no acórdão recorrido — demandaria revisão do contexto fático-
probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável na via
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

9. Agravo regimental desprovido.
:
III, “a”; CP,
II; CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 14,
caput; CP,
§ 2o; CPP,
III.
art. 155,
art. 155,
art. 386,
: Tema Repetitivo 1.205 do STJ; Súmula 7 do
Jurisprudência relevante citada
STJ;
AgRg
no
HC
n.

relator
Ministro
Carlos
876.932/DF,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STF, HC
Rel.
12/8/2025,
18/8/2025;
84.412/SP,
Ministro
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJ
19/11/2004;
AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2.056.938/MG,
Turma, julgado em
DJe de
HC
Rel.
14/6/2022,
20/6/2022;
419.983/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
06/03/2018,
; AgRg no
relator Ministro Reynaldo
12/03/2018
REsp n. 1.952.971/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
4/10/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Atila Gandhi Gomes da
Costa em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial,
anteriormente manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Apelação Criminal no 1502279-11.2022.8.26.0228), assim ementado (e-STJ
fl. 201):
Furto privilegiado tentado - Preliminar defensiva de nulidade por deficiência
de fundamentação afastada - Sentença que, ainda que sucintamente, afastou
todas as teses defensivas - Mérito - Condenação indiscutível - Prova segura e
esclarecedora - Confissão extrajudicial corroborada pelo relato do
representante da vítima e dos policiais civis - Réu detido pelo funcionário da
loja quando tentava sair do estabelecimentos com produtos subtraídos -
Tentativa configurada - Réu que teve sua movimentação acompanhada pelo
funcionário do estabelecimento desde o início e foi detido ainda no interior
da loja Princípio da insignificância inaplicável - Valor da res superior a
10% do salário mínimo - Maior reprovabilidade e periculosidade social no
caso concreto - Precedentes - Inocorrência de atipicidade material - Acusado
que já havia passado pelos caixas sem efetuar o pagamento - Condenação
mantida - Dosimetria - Pena fixada com correção e adequação - Iter criminis
consideravelmente percorrido pelo réu a ensejar a diminuição da pena em
metade pela tentativa - Valor da res furtiva e primariedade do réu a permitir
o reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena - Regime
aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos bem
aplicados - Recursos acusatório e defensivo desprovidos
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

O recurso especial foi interposto com fulcro no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao
do Código Penal,
art. 155
defendendo a incidência do princípio da insignificância, com a consequente
absolvição nos termos do
III, do Código de Processo Penal. Ressaltou, para
art. 386,
tanto, que os bens foram prontamente recuperados; que o valor da
seria
res furtiva
reduzido (apontando parâmetro de inferioridade a 20% do salário mínimo, tratando-se de
vítima pessoa jurídica); que é primário; e que não seria cabível considerar, para afastar a
atipicidade material, condenação decorrente de fato posterior ao objeto destes autos.
Admitido o recurso na origem, sobreveio a decisão monocrática agravada que
negou provimento ao recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que afasta a incidência do princípio da
insignificância quando o valor do bem subtraído supera 10% do salário-mínimo vigente à
época dos fatos e as circunstâncias do caso revelam maior reprovabilidade da conduta (e-
STJ fls.
).
270/277
Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), sustenta o agravante a
282/293
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, reiterando,
em síntese, as teses deduzidas no recurso especial.
Argumenta que, à luz do princípio da intervenção mínima, a incidência do
direito penal deve restringir-se às hipóteses de efetiva necessidade de proteção do bem
jurídico, destacando tratar-se de produtos de baixo valor e de comércio comum,
avaliados em R$ 197,50.
Defende que a condição pessoal do agravante não constitui óbice
intransponível ao reconhecimento da atipicidade material, invocando precedentes do STJ
e do STF no sentido da incidência excepcional do princípio da insignificância, bem como
sustentando que a controvérsia limita-se à aplicação do direito sobre quadro fático
incontroverso.
Requer, ao fim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para que seja provido o recurso especial interposto.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi condenado em primeira
instância pela prática do crime previsto no
caput,
o
ambos
art. 155,
c/c
art. 14, inciso II,
do Código Penal, reconhecida a incidência do
§ 2o, do mesmo diploma, à pena
art. 155,
de 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária, bem como ao pagamento de 1 dia-multa,
pela subtração de 60 (sessenta) isqueiros, marca Bic, avaliados em R$ 197,50,
pertencentes ao estabelecimento comercial “Armarinhos Fernando Ltda.”.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, manteve a
condenação, afastando o princípio da insignificância aos seguintes
fundamentos constantes do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
202/ss.
“(...)
Atila Gandhi Gomes da Costa foi denunciado como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal, porquanto, em 27 de janeiro de 2022, por volta de
15h, na Rua 25 de Março, no 864, Centro Histórico, Cidade e Comarca de
São Paulo, subtraiu para si 60 isqueiros, marca Bic, avaliados em R$
197,50, pertencentes ao estabelecimento comercial “Armarinhos Fernando
LTDA”, representado por Gêmison José da Silva.
(...)
De imediato, de se ressaltar que o réu confessou a prática delitiva na fase
policial (fl. 11), alegando que é usuário de drogas e no dia dos fatos
adentrou no estabelecimento comercial com o objetivo de subtrair algum
produto para vender e comprar entorpecentes. Pegou alguns isqueiros e os
colocou dentro de uma sacola, saindo da loja sem efetuar o pagamento.
Quando já estava na rua foi abordado por funcionários do estabelecimento,
que apreenderam os isqueiros e acionaram a polícia militar. Em juízo, foi
decretada sua revelia, eis que, embora pessoalmente citado (fl. 92) e tendo
sido publicado edital para sua intimação (fl. 106), deixou de comparecer à
audiência (fls.
).
126/127
No mesmo sentido, o representante da vítima Gêmison José da Silva relatou
que no dia dos fatos visualizou o réu passar em sua frente no interior da loja,
sem sacola, e, posteriormente, o viu novamente em posse de uma sacola
preta, sem passar pelo caixa. Abordou o réu, que se recusou em um primeiro
momento, sendo levado à portaria e proferindo ameaças. No interior da
sacola foram localizados isqueiros, ocasião em que ele confessou que havia
subtraído os produtos.
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

Por fim, os policiais civis relataram que foram acionados pelos funcionários
do estabelecimento comercial que haviam detido um indivíduo que havia
furtado isqueiros. Ao chegarem ao local, visualizaram a sacola contendo os
produtos subtraídos e o réu disse que os venderia.
Vê-se, portanto, que a prova oral coligida, aliada aos elementos da fase
inquisitiva, é robusta ao apontar a dinâmica dos fatos, restando evidente que
o acusado adentrou no estabelecimento comercial, colocou 60 isqueiros em
uma sacola e tentou sair da loja sem efetuar o pagamento, sendo abordado
por funcionários que acionaram a Polícia.
Nesse passo, a confissão extrajudicial do acusado restou corroborada pelo
depoimento do representante da empresa vítima, que visualizou o réu
adentrar na loja sem sacolas e estranhou o momento em que ele, sem passar
pelo caixa, foi visto com uma sacola preta, motivo pelo qual o abordou e
constatou a subtração de referidos produtos.
(...)
Ademais, anote-se que não era o caso, realmente, de se reconhecer a
atipicidade material por força do princípio da insignificância, pois não se
está diante de ínfimo significado da ação ilícita, a ponto de não ser
alcançado pela Justiça Criminal, isso porque o bem subtraído não pode ser
considerado irrisório, já que avaliado em R$ 197,50 (fl. 16 e 21), montante
superior a 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.212,00).
(...)
De mais a mais, nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a análise acerca da aplicabilidade do princípio da
bagatela deve levar em consideração não somente a pequenez da lesão
jurídica provocada, mas também a ausência de periculosidade social do
agente, a reduzida reprovabilidade do ato e a mínima ofensividade da
conduta:
(...)
No caso dos autos, embora o réu fosse primário à época dos fatos, a
reprovabilidade do ato é acentuado na medida em que a subtração dos
produtos ocorreu com vistas a comprar entorpecentes, conforme se extrai de
seu próprio interrogatório (fl. 11), além de ele ter sido preso e condenado,
poucos meses depois, pelo grave delito de roubo majorado (processo no
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

1514348-75.2022.8.26.0228 fls.
), pelo que o reconhecimento do
123/124
crime de bagatela e da consequente atipicidade da conduta se revela
inadequado, em virtude de sua periculosidade social.
Outrossim, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a
tese de que “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui,
por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”
(Tema Repetitivo 1205), reforçando a ideia de que a mera recuperação
da res furtiva não basta para o reconhecimento da atipicidade da conduta.
Ademais, tampouco se sustenta o pleito de atipicidade pelo fato de o acusado
ter sido supostamente detido antes de passar pela linha dos caixas, sendo
possível que efetuasse regularmente o pagamento dos isqueiros, posto que,
não bastasse e confissão do réu de que saiu da loja sem pagar, a prova oral
produzida sob o crivo do contraditório confirmou que ele já havia passado
pelos caixas sem pagar pelas mercadorias, circunstância que, inclusive,
chamou a atenção do funcionário do estabelecimento e motivou a sua
abordagem.
(...)”
Do excerto transcrito, observa-se que a Corte local afastou a atipicidade
material a partir de fundamentos concretos extraídos do caso, ressaltando, de um lado,
que o valor da
a (R$ 197,50) não seria irrisório, por superar 10% do salário
res furtiv
mínimo vigente à época (R$ 1.212,00), e, de outro, que a conduta revelaria maior
reprovabilidade e periculosidade social, tanto porque o próprio agente declarou ter
subtraído os produtos com a finalidade de vendê-los para adquirir entorpecentes, quanto
porque foi registrado que ele veio a ser preso e condenado, poucos meses depois, por
roubo majorado.
Além disso, o acórdão recorrido consignou que a restituição imediata e
integral do bem não constitui, por si só, motivo suficiente para o reconhecimento da
insignificância, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.205 do STJ.
Nessas condições, a pretensão recursal de alcançar conclusão diversa —
reconhecendo a atipicidade material pela insignificância, a despeito das premissas acima
delineadas no acórdão recorrido — demandaria, em primeiro plano, uma revisão do
contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável na
via especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que o acórdão recorrido não
destoa da jurisprudência desta Corte, a qual, em hipóteses análogas, tem afastado a
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

incidência do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído não se mostra
inexpressivo — como nas situações em que supera o patamar de 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos — e quando as circunstâncias evidenciam maior
reprovabilidade, a exemplo da finalidade de obtenção de recursos para aquisição de
entorpecentes, sem prejuízo da ponderação, caso a caso, sobre eventuais indicativos de
reiteração delitiva.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
DEMONSTRAM
A
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de
ofício para absolver o agravado pela aplicação do princípio da
insignificância.
2. O agravado foi condenado por furto praticado em período noturno, com
subtração de 12 caixas plásticas de acondicionamento de mercadorias, além
de contar com diversos antecedentes criminais por crimes patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância
é aplicável ao caso de furto praticado em período noturno, considerando o
valor dos bens furtados e sua finalidade para aquisição de drogas, além de o
acusado contar com antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de
furto simples de bens que superam a 10% do salário mínimo vigente afasta a
aplicação do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade da
conduta, mormente em se considerando a habitualidade delitiva do acusado
e a finalidade de aquisição de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

5. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus, restabelecendo
o acórdão condenatório em todos os seus termos.
(AgRg
no
HC
n.

relator
Ministro
Carlos
876.932/DF,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME
DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado -
que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal,
a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público."
(STF, HC
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA
84.412/SP,
TURMA, DJ
.
19/11/2004)
2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da
insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias
concretas, situação que não se apresenta na hipótese, pois trata-se de agente
que, apesar de tecnicamente primário, possui duas condenações definitivas
em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, tendo justificado
a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que
demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento
jurídico.
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2.056.938/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em
casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as
instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das
circunstâncias concretas (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
419.983/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
).
06/03/2018,
12/03/2018
2. O caso concreto não recomenda aplicação do princípio bagatelar,
notadamente porque o agravante possui condenação por crime grave (roubo)
e o delito de que trata o presente caso foi cometido para que o recorrente
pudesse comprar drogas.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 1.952.971/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
4/10/2021.
Tudo considerado, ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:14
Código de Controle do Documento: aea54666-fc43-4bb7-9a97-4b4433541247

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.248.822 / SP
Número Registro: 2025/0484004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022791120228260228 2022000146
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ATILA GANDHI GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LARISSA GRIMM BAKRI - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ATILA GANDHI GOMES DA COSTA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LARISSA GRIMM BAKRI - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: a23037ce-1bef-4a0d-92c0-0e5580d15e5d

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: a23037ce-1bef-4a0d-92c0-0e5580d15e5d